Tribunal: TJSP
Processo: 1031557-38.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Ação coletiva proposta por sindicato representativo da categoria – Supressão de Adicional de Insalubridade de agentes escolares, sob a alegação de terceirização dos serviços prestados – Autorização assemblear prévia e apresentação do rol de substituídos – Desnecessidade – Precedentes – Cessação do benefício de forma generalizada – Desconto dos valores indevidamente pagos desde a

Ementa:
Ação coletiva proposta por sindicato representativo da categoria – Supressão de Adicional de Insalubridade de agentes escolares, sob a alegação de terceirização dos serviços prestados – Autorização assemblear prévia e apresentação do rol de substituídos – Desnecessidade – Precedentes – Cessação do benefício de forma generalizada – Desconto dos valores indevidamente pagos desde a terceirização – Inadmissibilidade – Servidores de boa-fé – Precedentes – Execução coletiva do julgado – Impossibilidade – Existência de particularidades insuscetíveis de serem individualizadas em sede de liquidação – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso da Fazenda Estadual e provimento parcial do recurso do Sindicato, consoante especificado, fixada a sucumbência recursal